Tribunal: TJES
Processo: 5004715-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004715-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004715-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486, TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004715-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486, TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo
Plantonista de Audiência de Custódia - Complexo Penitenciário de Viana/ES
, nos autos do processo nº 0003016-85.2023.8.08.0024.

Extraio dos autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em cárcere preventivo, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/06.

Em abordagem inicial, a defesa alega que o juízo de custódia não fundamentou o decreto prisional, à luz dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o impetrante alega, ainda, que a autoridade apontada como coatora não ressaltou o
periculum libertatis
do paciente, ante suposta fundamentação/motivação rasa e abstrata da prisão preventiva.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não lhes assiste razão.

Isso porque, em decorrência de operação deflagrada pela Polícia Federal, que investigava grupo supostamente dedicado ao tráfico de drogas na região da Grande Vitória,
as autoridades policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do paciente.

Na oportunidade, os agentes encontraram 26 (vinte e seis) gramas de substância similar à cocaína, 05 (cinco) gramas de substância similar a haxixe e 06 (seis) gramas de substância similar à maconha, além de 03 (três) balanças de precisão, sacos plásticos pequenos com fecho tipo “zip lock” e 02 (duas) máquinas de cartão de crédito.

Desta forma, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão devidamente satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade delitiva.

Mais adiante, no tocante à necessidade da segregação cautelar, vejamos trecho do decreto prisional:

Conforme consta no APFD, policiais federais prosseguiram à residência do autuado, situada na Rua Eugenílio Ramos, 250, apartamento 302, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, para cumprimento de mandado de prisão nº 0002953-27.2023.8.08.0035.01.0007-01 e mandado de busca e apreensão, ambos expedidos nos autos nº 0002953-27.2023.8.08.0035 pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha. Contudo, ao tocarem a campainha, o autuado se negou a abrir a porta naquele momento, deixando de atender ao chamado dos policiais, e arremessou entorpecentes pela janela. Durante as buscas na residência, foram encontrados entorpecentes, além de outros materiais utilizados para traficância, sendo eles: balança de precisão, mini sacos plásticos com fecho tipo
zip lock
(plastic bags), balança de precisão portátil e duas máquinas de cartão de crédito. No interior do veículo Ford Fiesta de placas OWX-3339 foi encontrada outra balança de precisão. Ao todo, foram apreendidos: 26g de cocaína, 05g de haxixe e 06g de maconha. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (02) termo circunstanciado (posse de drogas) ARQUIVADO. [...]Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD,
considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, bem como a apreensão de variedade de entorpecentes e materiais utilizados para traficância, inclusive máquinas de cartão de crédito,
estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal

Nesse sentido, verifico que o juízo originário entendeu que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, principalmente, devido à gravidade concreta da conduta em análise.

Cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a variedade e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, além da apreensão de apetrechos ligados à atividade do tráfico, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista "a gravidade concreta do delito, ante a expressiva variedade e quantidade de droga apreendida, além de apetrechos relacionados a traficância e armas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

[...]

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 765.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Inconteste, portanto, o
periculum libertatis
que o paciente oferece ao meio social, principalmente, considerando a quantidade e variedade de suposto material entorpecente e considerando que os artefatos apreendidos em sua residência, tais como balanças de precisão, sacos com fecho “zip lock” e máquinas de cartão de crédito indicam a probabilidade de repetição de condutas delituosas.

Desta forma, a decisão combatida está devidamente fundamentada à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial, porque o juízo primário alicerçou sua decisão em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, entendo temerária a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa, uma vez que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
” (AgRg no RHC n. 171.233/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.